Tribunal: TJES
Processo: 5002535-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002535-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: LAERTE MOZELI VARGAS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIMINAR

QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
–
EXONERAÇÃO APÓS APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
–
TEMA
1150
–
VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 60, inciso IV da Lei Complementar nº 46/94, a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo público.

2. Hipótese concreta em que, em momento posterior ao reconhecimento judicial da estabilidade excepcional, o servidor público não concursado aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1150, consolidou entendimento no sentido de que “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

4. Devida a revogação da decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração do agravado, ante a ausência de probabilidade do direito.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
LAERTE MOZELI VARGAS
impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor-Geral do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES
, consubstanciado no ato de exoneração do impetrante.

Conforme se observa da decisão agravada, o juízo
a quo
entendeu ter sido suficientemente demonstrado o direito líquido e certo para a concessão da liminar pretendida, manifestando-se nos seguintes termos:

Como cediço, o art. 19 do ADCT dispõe sobre a estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

Art. 19 do ADCT:
Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

No caso do impetrante, sua estabilidade excepcional já foi anteriormente reconhecida, conforme cópia da sentença proferida pela antiga 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória/ES, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região,
no ID n° 37807176
.

De igual modo, nos autos do
MS n° 0020950-57.2003.8.08.0024 (024.030. 209.506)
, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, tal estabilidade foi reafirmada, conforme trecho que transcrevo:

[...] Basta um passar de olhos nos documentos de fls. 22/39 para atestar que, de fato, os autores ajuizaram uma reclamação trabalhista no ano de 1995, tombada sob o n° 1003/1995 (5ª Vara do Trabalho de Vitória), e que, de fato, restou assentado que o labor exercício pelos autores tem natureza de emprego efetivo, com a reflexa estabilidade,valendo-se da brecha aberta pelo art. 19, do ADCT [...]

E não era para menos. Os autores, na data da promulgação da Constituição, já preenchiam os requisitos acima delineados, de modo a tornar imperativa a sua estabilidade no serviço público. Ademais, vale destacar trecho do muito bem lançado parecer do Doutro Representante do Ministério Público Estadual: “Em consonância com o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, é correto afirmar que os Impetrantes ocupavam emprego efetivo, fazendo jus à estabilidade, pois, em 14.09.1988, foi homologado o Plano de Classificação de cargos do DETRAN que, no §2° do art. 17 dispôs ‘que a escolha de pessoal não integrante de quadro de pessoal da Autarquia para ocupar cargos em comissão só poderá ser feita para os cargos de diretoria, assessor de diretoria, coordenadoria e superintendente. Os demais cargos em comissão deverão, obrigatoriamente, ser preenchidos com servidores do quadro de pessoal próprio do DETRAN/ES’. Assim, pelo fato de a Autarquia não ter exonerado os Impetrantes dos seus devidos cargos comissionados, conclui-se que os mesmos foram acolhidos como empregados do quadro próprio, sem concurso. Desta forma, por estarem os autores em exercício na data da promulgação da Constituição de 1988, há pelo menos cinco anos continuados, tem direito adquirido em relação à estabilidade”.

Como se não bastasse o que foi dito acima, julgada material formada na Justiça do Trabalho fraciona suas raízes pelos diversos órgãos do Judiciário através da delimitação da competência. Deveras, uma vez decidido pela Justiça especializada que os autores têm estabilidade, dizer o contrário agora seria o mesmo que atribuir ao presente há de ser respeitada a coisa. Como cediço, a jurisdição é una, mas decisium efeito rescisório, mesmo passado mais de 10 (dez) anos daquela r. sentença.

Ou seja, o manto da coisa julgada cobriu a discussão acerca da natureza do cargo exercido pelos autores. Doravante, efetivo, com a respectiva estabilidade, a exoneração a que os autores foram submetidos é ilegal tendo assentada a natureza de emprego, ferindo o direito líquido e certo de continuar no múnus público. [...]

Inclusive, a aludida sentença foi mantida pelo Egrégio TJES, conforme se infere da seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL - DESERÇÃO CONFIGURADA - ART. 19 DO ADCT - ESTABILIZAÇÃO CONSTITUCIONAL - REINTEGRAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - COMPETÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Quando não há sequer pedido do benefício da assistência judiciária gratuita formulado nos autos, inclusive havendo pagamento das custas processuais iniciais, a apelação cível não pode ser conhecida quando desacompanhada do devido preparo recursal. 2 - Apelação não conhecida. 3 - Com relação a estabilização constitucional, encartada no art. 19 do ADCT, desde que preenchidos os requisitos lá previstos, funda-se em direito subjetivo do servidor público à estabilidade. 4 - Competente a Justiça Comum para o julgamento das demandas onde se discuta os efeitos decorrentes da dita estabilidade, precedentes do e. STF. 5 - Sentença mantida. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC n° 024.03.020950-6 | 0020950-57.2003.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, 28.09.2012).

Nesse contexto, resta demonstrado que o impetrado, pela terceira vez, exonerou o impetrante sem observar a estabilidade excepcional assegurada pelo art. 19 do ADCT, reconhecida pela Justiça do Trabalho e reafirmada pela Justiça Estadual, violando, assim, seu direito líquido e certo de continuar no cargo que exerce desde 06.09.1982. Ademais, é evidente que a exoneração do impetrante prejudica o seu sustento e de sua família, razão pela qual restam satisfeitos os requisitos necessários para concessão da liminar pretendida, nos termos do art. 7°, inc. III, da Lei 12.016/2009.

À luz do exposto,
DEFIRO
o pleito liminar, determinando a reintegração do impetrante no cargo Chefe do Posto de Atendimento de Veículo de Muqui, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nota-se que o juízo de primeiro grau adotou como fundamento o fato de já ter sido a estabilidade excepcional reconhecida em duas oportunidades, por ocasião do julgamento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e, em momento distinto, pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Ocorre que ambas as sentenças foram proferidas em momento anterior à aposentadoria do agravado, que se deu pelo Regime Geral da Previdência Social, conforme comprova o documento de id. 7465548, devidamente assinado.

Insta salientar que, de acordo com o artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar nº 46/1994, a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo público.

Sendo assim, como já consignado na decisão de id. 7539789, deve ser considerado o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1150, no sentido de que “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

Não é o outro o entendimento desta Corte, exemplificado pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor foi nomeado para o cargo de “técnico agrícola” e exerceu regularmente as suas atribuições até ser exonerado em 23/11/2020, quando o Município de Afonso Cláudio declarou “vago o cargo de provimento efetivo de Técnico Agrícola, matrícula 000012, que vinha sendo ocupado por ALCENIR AGUIAR DA COSTA, em virtude de sua aposentadoria, exonera a partir de 23/11/2020”. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 15/04/2020, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém, como servidor aposentado. 2.
Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo
. 3. O rompimento do vínculo do autor com o Município de Afonso Cláudio, é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática. 4.
“A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal
, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo). 5.
Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio da Decreto nº 460/2020, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo
. 6. Recurso conhecido e improvido. (AC 5000323-20.2020.8.08.0001. TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN/ES – - APOSENTADORIA – VACÂNCIA DO CARGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – ATO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DE DIREITO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – APELO DO RÉU PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
A aposentadoria implica na vacância do cargo público e extinção do vínculo com a Administração, não sendo possível o pagamento de vantagens inerentes ao cargo anterior. Assim, agiu corretamente o julgador de origem ao extinguir o processo sem a resolução do mérito quanto à servidora que já se encontra aposentada.
2. [...]. (AC 0008956-56.2008.8.08.0024, TJES, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado em 02/08/2023).

Como se não bastasse, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, este Tribunal firmou tese no sentido de que a
“aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000. A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria.”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Na esteira do entendimento acima exposto e, vislumbrando a probabilidade de provimento do recurso, proferi a decisão de id. 7539789, que foi atacada pela parte ora agravada por meio do agravo interno de id. 7612764.

Por oportuno, ressalto que o agravo interno foi interposto em 11 de março de 2024 e, mesmo atestando ciência inequívoca da decisão liminar e do presente agravo de instrumento, o agravado Laerte Mozeli Vargas deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Nas razões do agravo interno, limitou-se a alegar que “
o ato de exoneração está eivado de vícios, uma vez que o agravante é lotado no PAV DE MUQUI, desde 06 de setembro de 1982, e conforme decisões de reintegração esse sempre foi o local de desempenho de suas atividades
”

Seguiu afirmando que a situação seria “
pessoal, ilegal e injusta
”, já que o diretor geral do DETRAN/ES teria supostamente nomeado os mesmos servidores exonerados em cargos comissionados no dia 31/01/2024, excluindo tão somente o agravado, Sr. Laerte Mozeli Vargas.

Em que pese os argumentos suscitados, o fato é que o agravado era servidor não concursado vinculado ao DETRAN/ES, teve sua estabilidade excepcional reconhecida e, em momento posterior, aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social.

Diante de tal cenário, e seguindo o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1150), entendo ser necessária a revogação da decisão agravada, pois ausente a probabilidade do direito indispensável ao deferimento da medida liminar na ação originária.

Por todo o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para REVOGAR a decisão que deferiu a medida liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 5005167-02.2024.8.08.0024.

Prejudicado o julgamento do agravo interno.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.